Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-21.2017.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001039-21.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.090.527/0001-82 (APELADO), CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO - CPF: 039.809.546-92 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LOTEAMENTO – PAGAMENTO DO ITR - COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA – BITRIBUIÇÃO – DECRETO QUE CONCEDEU A ISENÇÃO DO IPTU – EXERCICIO FINANCEIRO SEGUINTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Discute-se na presente ação anulatória, o termo inicial para a cobrança do IPTU, sobre loteamento aprovado pelo ente municipal.

2- Em se tratando de tributo direto, com fato gerador periódico, a constituição definitiva do crédito fiscal ocorre, automaticamente, em primeiro de janeiro de cada ano.

3- Nos termos do entendimento da jurisprudência pátria, havendo a aprovação municipal do loteamento e até então a área era considerada como zona rural e tributável pelo ITR, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano só deverá incidir no exercício fiscal seguinte à sua aprovação, sob pena de bitributação.

4- Os honorários foram fixados de acordo com o artigo 85, §2o do CTN, não se demonstrando desproporcional, somado ainda a complexidade da causa, demora na tramitação e o trabalho realizado pelo advogado.

5- As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

6 – Recurso parcialmente provido apenas para isentar o Município, das custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001039-21.2017.8.11.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO:
MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da referida Comarca,
nos autos da Ação Anulatória n. 1001039-21.2017.8.11.0007, ajuizada por
Maestro Empreendimentos Imobiliários Ltda
,
que

julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial
para ANULAR o lançamento tributário de IPTU relacionado ao exercício de 2017 realizado pelo Município de Alta Floresta/MT e DECLARAR ISENTO os exercícios de 2015 a 2017, nos termos da Lei Municipal no. 2.133/2013. Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com arrimo nas letras do inciso I, do artigo 487, do CPC. 74. Por consequência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino que o ente público proceda, através da Secretaria Municipal de Finanças, a atualização do cadastro fiscal imobiliário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 300, do CPC. 75. Ante a sucumbência condeno a municipalidade ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com juros de mora de 1%, conforme estabelece o Código Civil, o que faço nos termos do § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Sustenta o Apelante que, a sentença merece reforma, pois, desde 2014, o imóvel já era passível de incidência de IPTU, uma vez que foi incorporado no perímetro urbano do Município de Alta Floresta por meio da Lei no 2.134/2013, ou seja, no momento da edição da lei ocorrera a subsunção do fato à norma, bem como dera origem ao fato gerador.

Esclarece que,
não é razoável afirmar que não deveria incidir o IPTU no caso em testilha ante o fato de o loteamento ter sido aprovado apenas no mês de abril do ano de 2014 e o fato gerador do tributo se dar apenas no dia 1o de janeiro, pois, como dito, tal imposto não é cobrado em razão do ano base, mas sim em razão da propriedade, posse ou domínio útil, sendo este o fato gerador do IPTU.

Informa que, a aprovação do projeto de loteamento da empresa Apelada se deu apenas em razão do cumprimento do requisito previsto art. 3o da Lei 6.766/1979, mediante a conversão da área rural em urbana por meio de lei municipal no ano de 2013, considerado, portanto, desde então, como área integrante da zona urbana do Município apelante.

Assevera que, a partir do ano de 2014 o Município Apelante, no exercício de sua soberania e dos poderes que o ordenamento jurídico o confere, tinha o poder de exigir o tributo municipal sobre o lote da empresa Apelada, o que não fora feito ante a concessão da isenção prevista no art. 52-A do Código Tributário Municipal a contar do aludido ano.

Pondera que,
em que pese o notável saber jurídico, o Douto juiz de primeiro grau equivocou-se ao afirmar que “quando foi aprovado o loteamento da autora em 10/04/2014, a atividade desenvolvida naquela área era pecuária, conforme se denota do pagamento relativo ao ITR”, e que “tal atividade só cessou com aprovação do parcelamento do solo”. Primeiro, porque sequer existia sobre a área atividade pecuária. Segundo, porque, ainda que existisse tal atividade no local, a conversão da área rural em propriedade urbana se deu no ano de 2013, por meio de lei municipal.

Sustenta que, em 2014, a empresa Apelada já havia providenciado a realização da terraplanagem e demarcação dos terrenos para viabilizar a realização do loteamento, bem como a construção do condomínio fechado, inclusive com a colocação dos lotes a venda ainda no respectivo ano. Logo, inexistia qualquer exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Aduz que, se a Apelada recolheu ITR sobre a aludida área, o Município em nada tem a ver com isso, pois ela já tinha conhecimento de que seu imóvel estava localizado no perímetro urbano.

Afirma que, o que se pode perceber é que a Apelada com o intuito de obter vantagens a respeito, recolheu o ITR sobre a aludida área, visto que o valor seria menor, quando, na verdade, já era passível de lançamento de IPTU nos termos da lei. Tal ato afastaria ainda a incidência de isenção no aludido ano, resultando na diminuição de gastos quanto a pagamento de imposto. Ao ver que seu pedido de isenção não foi concedido a partir do ano de 2015, a Apelada propôs a presente demanda com o fito de induz o judiciário a erro a deferir tal pleito. Considerando que o lote já foi incluído na zona urbana do Município no ano de 2013, e subsequente, foi aprovado o projeto de parcelamento do solo, correto mostra-se a concessão da isenção descrita na lei municipal a partir do ano de 2014, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso e a reforma da sentença ora guerreada.

Defende a existência dos requisitos previstos no artigo 32, § 1o do CTN, além de que, sendo área urbanizável ou de expansão urbanizável é cabível a incidência de IPTU, ainda que não providas dos melhoramentos de infraestrutura, razão pela qual necessária se faz a reforma da sentença guerreada, visto que contraria o entendimento que vem sendo adotado pelos nossos tribunais e dispositivo legal.

Por fim, entende que é isento ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001 e art. 4o, parágrafo único do Provimento 27/04-CM, bem como não concorda com o montante fixado a título de honorários advocatícios, por entender que ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, dessa forma,
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o provimento para que seja reformada a respeitável sentença judicial proferida pelo Douto Juízo a quo, com a consequente improcedente o feito.

Subsidiariamente,
em caso de manutenção da sentença ora guerreada no que diz respeito ao mérito da demanda, requer que seja reformada a sentença quanto à condenação do Município ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como quanto à redução do percentual da verba sucumbencial, de modo que corresponda à quantia razoável e coerente, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 4° do CPC, afastando-se ainda a incidência dos juros fixado. Requer-se, ainda, o afastamento da multa diária fixada, como forma de se garantir as finanças públicas, possibilitando destinação de recursos exclusivamente ao enfrentamento do COVID-19.

A certidão de Id. 49098510 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 58562589, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu inexistência do interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 60890984).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da referida Comarca,
nos autos da Ação Anulatória n. 1001039-21.2017.8.11.0007, ajuizada por
Maestro Empreendimentos Imobiliários Ltda
,
que

julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial
para ANULAR o lançamento tributário de IPTU relacionado ao exercício de 2017 realizado pelo Município de Alta Floresta/MT e DECLARAR ISENTO os exercícios de 2015 a 2017, nos termos da Lei Municipal no. 2.133/2013. Consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com arrimo nas letras do inciso I, do artigo 487, do CPC. 74. Por consequência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino que o ente público proceda, através da Secretaria Municipal de Finanças, a atualização do cadastro fiscal imobiliário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 300, do CPC. 75. Ante a sucumbência condeno a municipalidade ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com juros de mora de 1%, conforme estabelece o Código Civil, o que faço nos termos do § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Inicialmente, considerando que, o recurso está maduro para julgamento, o pedido de efeito suspensivo se encontra prejudicado.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrida ajuizou a ação retro mencionada, alegando, em breve síntese, que, em 2014 submeteu à Prefeitura Municipal de Alta Floresta MT, um projeto de parcelamento para análise dos órgãos municipais, objetivando realizar um parcelamento de solo, na modalidade condomínio de lotes, regulamentado pela lei municipal no 2129/2013 e devidamente registrado sob o regime jurídico da Lei Federal no 4591/64, denominado Hamoa Resort Residencial, cujo empreendimento foi aprovado por meio do Decreto no 235/2014, em 8 de abril de 2014, e, posteriormente, a Municipalidade expediu um Termo de Aprovação - protocolo 177/2014, em 10 de abril de 2014.

Aduziu que, realizou o encaminhamento do projeto para registro junto ao Cartório do 1o Ofício - Registro de Imóveis - Títulos e Documentos da Comarca de Alta Floresta MT, sendo efetivado em 27 de maio de 2014.

Esclareceu que, em 20 de dezembro de 2013, foi sancionada e promulgada a Lei Complementar no 2133/2013 publicada em 23/12/2013 criando e inserindo o artigo 52-A e parágrafos na Lei Municipal 1527/2006 (Código Tributário Municipal) o qual garante isenção do IPTU por três anos aos imóveis rurais que incorporarem ao perímetro urbano com fim específico de implantação de loteamos urbanos, contados da edição do Decreto de Aprovação.

Defendeu que, considerando que o Decreto que aprovou o empreendimento foi publicado em 8-4-2014, apenas no próximo exercício financeiro haveria a mutação do imposto (passando de ITR para IPTU), haja vista que o fato gerador do IPTU em 2014, que ocorre em 1o de janeiro de cada ano, não se aplica ao seu imóvel, uma vez que o empreendimento imobiliário somente foi aprovado pelo Município em abril daquele ano.

Informou que, o Município de Alta Floresta entendeu que a isenção a que faz jus a Apelada teria ocorrido nos anos de 2014/2015/2016 e em 2017 deve pagar pelo IPTU que incide sobre seus lotes em estoque, motivo pelo qual realizou os lançamentos tributários que ora impugnados.

Elucidou que, a referida conduta do ente municipal, ao fazer o decreto de aprovação do empreendimento, expedido em 08 de abril de 2014, retroagir a data do fato gerador do imposto, 1o de janeiro de 2014, não encontra qualquer fundamento legal, mesmo porque, a própria Lei 2133/2013 dispõe que a isenção será contada a partir do decreto de aprovação, ou seja, os próximos três fatos geradores - 2015/2016/2017.

Requereu, assim, a anulação do lançamento tributário de IPTU, no ano de 2017 e referente também ao

ano-exercício de 2017, sobre os lotes em estoque, ou seja, os lotes que permaneceram em propriedade do loteador; a declaração do período de isenção do IPTU sobre os imóveis em voga, a partir do ano de 2014, atingindo os 3 fatos geradores do IPTU subsequentes a declaração de impossibilidade de que o Decreto 235/2014 emane efeitos retroativos quanto ao “fato gerador de IPTU de 2014”, conforme Lei Complementar Municipal 2133/2013; e a suspensão do crédito tributário impugnado.

Os pedidos foram julgados totalmente procedentes pelo Juízo
a quo
, nos termos acima citados, por entender, em breve síntese, que
(...) vê-se a impossibilidade do decreto 235/2014 retroagir a data do fato gerador do IPTU de 2014, devendo prevalecer o recolhimento do imposto de ITR realizado em 2014. Por consequência, considerando os benefícios concedidos pela Lei Complementar Municipal 2.133/2013, que previu a isenção de 03 (três) anos do IPTU, contados da edição do decreto de aprovação, assim, fica a parte requerente beneficiada nos exercícios de 2015 a 2017. 57. Portanto, considerando a explanação acima,
não resta outra medida senão por anular o lançamento tributário no exercício de 2017, haja vista que que lançado de forma ilegal
.
(...). [Destaquei]

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Nas razões, o Apelante esclarece que, no final do exercício de 2013, foi editada a Lei Municipal no. 2.134/2013, a qual alterou a Lei Municipal no 721/1997, redefinindo os rumos, distâncias, limites e confrontações do perímetro urbano do Município de Alta Floresta, nele incluindo o Lote 147, onde foi feito o loteamento para a construção do Condomínio Horizontal Hamoa. Em outras palavras; referido loteamento, objeto da presente discussão, antes da edição da Lei 2.134/2013, pertencia ao perímetro rural deste Município e, após a edição e publicação daquela Lei, passou a integrar o perímetro urbano, o que permitiu seu loteamento, estando, portanto, passível de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Alega que, o Fisco Municipal, com o intuito de fomentar o crescimento urbano de Alta Floresta, bem como atrair investidores imobiliários para a região, editou e sancionou a Lei Municipal 2.133/2013, que altera o Código Tributário Municipal, beneficiando novos loteamentos e condomínios horizontais, exclusivamente para os imóveis rurais que se incorporarem ao perímetro urbano e, com base nas alterações legislativas acima analisadas, inseridas na legislação municipal em dezembro de 2013, a Recorrida enquadrou-se na hipótese de incidência legal, fazendo jus ao benefício de isenção do IPTU pelo período de 3 (três) anos, ou seja, para os exercícios de 2014, 2015, 2016.

Assevera que, não é razoável afirmar que não deveria incidir o IPTU no caso em testilha, ante o fato de o loteamento ter sido aprovado apenas no mês de abril do ano de 2014, e o fato gerador do tributo se dar apenas no dia 1o de janeiro, pois, como dito, tal imposto não é cobrado em razão do ano base, mas, sim, em razão da propriedade, posse ou domínio útil, sendo este o fato gerador do IPTU.

Sustenta, também, o cumprimento dos requisitos do artigo 32, § 1o do CTN, em ainda, que, sendo considerada área urbanizável ou de expansão urbanizável é cabível a incidência de IPTU.

Pois bem.

A questão cinge em verificar o momento da ocorrência do fato gerador da incidência do IPTU, ou seja, se ocorreu com a publicação do Decreto de aprovação do loteamento, em
8-4-2014
, ou, no ano seguinte, a partir de
1o de janeiro de 2015
.

Analisando os documentos acostados, verifica-se no Id. 58561979, que o Decreto no. 235/2014 aprovou o Condomínio Horizontal Fechado denominado
HAMOA RESORT RESIDENCIAL,

em
8 de abril de 2014 e Termo de Aprovação, de 10-4-2014 (Id. 58562461).

Consta, também, na matrícula do imóvel, que, em 27 de maio de 2014, foi averbado que ele se situa dentro do perímetro urbano do município de Alta Floresta (Id. 58561988 - Pág. 2).

A respeito da matéria, imperioso mencionar que a Lei Municipal no 2.133/2013, de 20/12/2013, acrescentou o artigo 52-A e parágrafos, ao Código Tributário Municipal de Alta Floresta, Lei no 1.527/2006, cuja redação estabelece que (Id. 58561979 - Pág. 1):

Art. 52-A - Os imóveis rurais que se incorporarem ao Perímetro Urbano com fim específico de implantação de loteamentos urbanos previstos pela Lei Federal no 6.766/79, bem como os realizados na forma do artigo 8o, a) da Lei Federal no 4.591/64 c/c artigo 3o do Decreto-Lei no 271/67,
farão jus à isenção de 03 (três) anos do IPTU, contados da edição do decreto de aprovação.

Parágrafo primeiro: A isenção prevista no caput se dará tão somente para os lotes que permanecerem em propriedade do loteador.

Parágrafo segundo: (...)

Parágrafo Terceiro: Para fazer jus ao benefício descrito no caput do presente artigo os imóveis deverão estar devidamente cadastrados no Cadastro Imobiliário Urbano, devendo ser cancelado o respectivo cadastro rural. [Destaquei]

Veja-se que a disposição legal prevê a isenção do imposto a partir da edição do decreto de aprovação, que, no caso,
ocorreu em abril de 2014.

A respeito da ocorrência do fato gerador do imposto, dispõe o artigo 32 do CTN:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município
.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Ainda, o Código Tributário Municipal alhures mencionado, prevê no artigo 32 que o fato gerador do imposto ocorre anualmente,
no dia primeiro de janeiro
(Id. 58562472 - Pág. 2).

No mesmo sentido, ensina o professor Eduardo Sabbag, no livro

Manual de Direito Tributário, pág 2349, que:

(...) A indagação leva-nos a refletir sobre os elementos espacial e temporal do fato gerador, que podem ser são assim entendidos:

a) espacial: é o território urbano do município (art. 156, I, CF c/c art. 32 do CTN);

b) temporal: é o momento de apuração, ou seja, anual (1o de janeiro de cada ano, mediante ficção jurídica
).[Destaquei]

E, ainda, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. Ilegitimidade Passiva. Contribuinte do
IPTU
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Art. 34, CTN. A transferência da propriedade dá-se com o registro do título translativo no registro de imóveis competente. Artigos 1.227 e 1.245, ambos do CC. O acordo de separação que dispõe acerca da divisão de bens do casal, ainda que homologado judicialmente, é incapaz de, por si só, transferir a propriedade a um dos cônjuges. Legitimidade de quem figura, como proprietário, na matrícula registral do bem. Prescrição direta.
Em se tratando de tributo direto, com fato gerador periódico, a constituição definitiva do crédito fiscal ocorre, automaticamente, em primeiro de janeiro de cada ano
. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084928894, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-05-2021). [Destaquei]

No presente caso, ainda que a Lei Municipal no. 2.134/2013, a qual alterou a Lei Municipal no 721/1997, tenha incluído o Lote 147, onde foi feito o loteamento para a construção do Condomínio Horizontal Hamoa, passando a integrar o perímetro urbano, para cobrança do IPTU, mister que se trate de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, o que apenas ocorreu em
abriu de 2014.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - INCIDÊNCIA DE IPTU - IMPOSSIBILIDADE
- IMÓVEL RURAL.

1- O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é tributo de competência dos municípios (CF, art. 156, I) e tem como fato gerador a "a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município" (CTN, art. 32);

2
- A tributação pelo IPTU se sujeita aos requisitos especiais previstos no art. 32 do CTN; 3- Os melhoramentos urbanos são desnecessários à incidência do tributo quando se tratar de área de expansão urbana, conforme jurisprudência do STJ,
desde que se trate de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio.

(TJ-MG - AI: 10188170125275001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 4/10/2018, Data de Publicação: 9/10/2018). [Destaquei]

Sendo assim, não resta atendido o critério temporal para cobrança do tributo, haja vista que o Código Tributário Municipal dispõe que o fato gerador do IPTU ocorre anualmente,
no dia primeiro de janeiro, não sendo cabível a cobrança do tributo, antes da aprovação do loteamento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. LOTEAMENTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE PUBLICADO O DECRETO DE RECEBIMENTO DO LOTEAMENTO.
VIGÊNCIA DO ART. 44 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 101/2010 QUANDO APROVADO O LOTEAMENTO. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 04/92. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA VERBA HONORÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA COMPLEMENTADA DE OFÍCIO COM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE VERBA HONORÁRIA.
(TJPR - 3a C. Cível - AC - 1569588-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Marialva - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 22.08.2017). (TJ-PR - APL: 15695884 PR 1569588-4 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 22/8/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2100 28/8/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO CPC/73 – DIREITO INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUANDO AINDA VIGENTE O ANTIGO CÓDIGO - EMBRAGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - LOTEAMENTO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE PUBLICADO O DECRETO DE RECEBIMENTO DO LOTEAMENTO
- ARTIGO 44 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 101/2010 IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O LANÇAMENTO DO IPTU EM MOMENTO ANTERIOR COMO PRETENDE O MUNICÍPIO - INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 4/92 - REVOGAÇÃO DA DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO -- CUSTAS

PROCESSUAIS – AÇÃO INTENTADA CONTRA MUNICÍPIO -INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Quando aprovado pelo Município de Marialva o alvará de loteamento em 02 de agosto de 2010, já estava em vigor a Lei Complementar Municipal no 101/2010, não se aplicando, no presente caso, as disposições em contrário previstas na Lei Complementar Municipal no 04/92.

II -
De acordo com o artigo 44 da Lei Complementar Municipal no 101/2010, o IPTU só poderá ser exigido a partir do exercício seguinte à publicação do Decreto de Recebimento do Loteamento, que no presente caso ocorreu em

03 de abril de 2014. Portanto, o termo inicial para a cobrança do IPTU incidente sobre os lotes do Jardim Planalto II, deve corresponder ao exercício financeiro de 2015, conforme bem
consignado pelo juízo de origem.

(TJPR - 1a C.Cível - AC - 1569458-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Marialva - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - J. 6.9.2016). [Destaquei]

Além disso, constata-se que, até o ano de 2014, a Apelada realizou o pagamento do ITR, consoante comprovante acostado no Id. 58561982.

Desse modo, nos termos do entendimento da jurisprudência pátria, havendo a aprovação municipal do loteamento e até então, a área era considerada como zona rural e tributável pelo ITR, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano só deverá incidir no exercício fiscal seguinte à sua aprovação, sob pena de bitributação.

Veja-se:

(...) FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. INCIDÊNCIA DE
ITR
. COBRANÇA DE
IPTU
INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
No caso dos autos, da prova carreada aos autos, vislumbra-se que o autor paga Imposto Territorial Rural (ITR) referente à sua propriedade
(fls. 37/39 e 42). Ademais, as Notas Fiscais de Produtor Rural acostadas aos autos apontam que a propriedade é produtiva, tendo em vista obtenção de renda com a pastagem nativa.

2
. Dessa forma, tratando-se de imóvel com destinação agrícola, sobre o qual incide ITR, inviável a cobrança de IPTU, sob pena de bitributação.

3. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, No 71009729278, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-3-2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE LOTEAMENTO EM FORMAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA E PAGAMENTO DO ITR DO ANO FISCAL DE 2017 – TRIBUTO (IPTU) QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DO ANO FISCAL DE 2018 – AGRAVO PROVIDO.

Havendo a aprovação municipal do loteamento, realizada no ano de 2017 e até então a área era considerada como zona rual e tributável pelo ITR, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano só deverá incidir no exercício fiscal seguinte à sua aprovação, no ano de 2018, sob pena de bitributação, o que é defeso por lei.

(TJ-MT - AI: 10077303820188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/8/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/8/2020). [Destaquei]

Sendo assim, existindo ou não
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
entendo que se mostra acertada a sentença que considerou que a isenção corresponde aos fatos geradores do IPTU ocorridos a partir de janeiro de 2015 à 2017, a uma, haja vista que o Código Tributário Municipal dispõe que o fato gerador do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro; a duas, considerando que o loteamento foi aprovado apenas em abril de 2014 e a impossibilidade de retroatividade da cobrança; a três, ante ao pagamento do ITR no exercício de 2014, o que causa bitributação.

No tocante aos honorários, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

(..)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso, o valor atribuído a causa, de R$ 59.970,51 não alcança mais de 200 (duzentos) salários-mínimos, amoldando-se na disposição acima mencionada, não havendo que se falar em desproporcionalidade, dada a complexidade da causa, demora na tramitação e o trabalho realizado pelo advogado.

Por fim, quanto ao pagamento das
custas
processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado
de
Mato

Grosso
dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para isentar o Município, das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021